Tribunal: TJSP
Processo: 2152345-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Venda e Compra - Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor – Inconformismo do autor, alegando que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada, pois demonstrou a desvantagem sofrida em razão da permuta de imóveis feita com a ré, por constatar o ajuizamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Venda e Compra - Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor – Inconformismo do autor, alegando que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada, pois demonstrou a desvantagem sofrida em razão da permuta de imóveis feita com a ré, por constatar o ajuizamento de execuções contra ela, envolvendo inclusive um imóvel permutado - Descabimento – Ausência dos requisitos previstos no art. 300, do CPC – Hipótese em que os documentos e argumentos apresentados não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento do autor - Fatos controvertidos que somente podem ser analisados após instrução do feito - Recurso desprovido.